Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de de recursos de apelação interpostos por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A e por JOAO DE DEUS SANTOS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Chamo o feito à ordem. Determinada a intimação de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A para regularizar sua representação processual, diante da renúncia de mandato do seu patrono, o AR foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” (ID 55884570). Entretanto, o endereço indicado no AR (SHIS QI 9, conjunto 3, lote 8 – Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF) é diferente do indicado pela requerida nos autos (Setor Comercial Norte, Qd. 1, Bloco F, Salas 1317/1320, Ed. America Office Tower, Brasília/DF), (ID 54104159). Ademais, a intimação de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, para se manifestar acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou recolhimento do preparo em dobro, se deu por meio de publicação do DJe, em 23/01/2024 (ID 55049012), ou seja, após à revogação do mandato do seu patrono, a partir de 05/11/2023 (ID 55155879). Em petições avulsas, JOÃO DE DEUS SANTOS pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pela ré, por deserção, e a certificação do trânsito em julgado da sentença (IDs 56315095, 59039475). NADA A PROVER quanto ao pedido do autor de IDs 56315095 e 59039475, porquanto a ré não foi devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal e para regularizar sua representação processual. Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A no endereço indicado pela ré nos autos - Setor Comercial Norte, Qd. 1, Bloco F, Salas 1317/1320, Ed. America Office Tower, Brasília/DF para que cumpra os despachos de IDs 54570722 e 55318996. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008